Tribunal: TJMT
Processo: 1025927-49.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025927-49.2017.8.11.0041
APELANTE: JOSE ALBERTO DE SOUZA FERNANDES
APELADO: CLARO S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 45436439).
Anote-se.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator